Tribunal: STF
Processo: ARE 1467238
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator o Juiz convocado Leandro Augusto Sassi, que deu provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



   DA ANÁLISE DA PROVA ORAL REALIZADA PELO JUÍZO DA ORIGEM, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAREM A PERCEPÇÃO ‘EX ANTE’ DO COMETIMENTO DE DELITO PARA A BUSCA PESSOAL.



   NÃO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO APTA A AUTORIZAR A EXCEPCIONALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



      INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE. EMBORA O LOCAL FOSSE CONHECIDO COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA, NÃO HOUVE VISUALIZAÇÃO DO COMÉRCIO, TAMPOUCO ABORDADOS USUÁRIOS NO LOCAL.



      RÉU SUPOSTAMENTE ABORDADO PORQUE ESTARIA EM UMA ESQUINA E TERIA SE MOVIMENTADO AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO POLICIAL, SENDO QUE NA REGIÃO HAVERIA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL. 



    ADEMAIS, APREENDIDOS 9,50 GRAMAS DE CRACK. QUANTIDADE TOTAL DE ENTORPECENTES QUE SERIA COMPATÍVEL ATÉ MESMO AO CONSUMO PRÓPRIO.



    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO” (fl. 11, e-doc. 10).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (e-doc. 14)



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Ressaltou que “a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito” (fl. 3, e-doc. 16).



    Asseverou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; outrossim, ao desconsiderar que funções essências às Polícias Militares quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal. Com efeito, primeiramente, conforme elementos expressamente delineados no acórdão ora embargado, a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública responsáveis pela prisão foram claros ao referirem que o acusado se encontrava em local conhecido como ponto de tráfico e tentou se evadir ao avistar os agentes da segurança pública” (fls. 4-5, e-doc. 16).



    Sustentou que “tais circunstâncias incontroversas nos autos – indivíduo parado na esquina de local conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, que tentou se evadir ao visualizar os policiais, a ensejar a suspeita de ocultação objetos ilícitos – caracterizam fundadas suspeitas e autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade de autorização judicial” (fl. 7, e-doc. 16).



    Pediu, “restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso X, e o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, com restabelecimento da condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 14, e-doc. 16).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 18).



    3. Em 26.9.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).



    No agravo, o agravante argumenta que “o debate proposto pelo Ministério Público – impossibilidade de ser decretada a ilicitude da prova em hipótese na qual havia fundada suspeita de situação de flagrante delito, embasada em elementos concretos que indicavam a necessidade da busca pessoal – tem natureza constitucional e prescinde de interpretação de legislação infraconstitucional, mormente porque, como demonstrado nas razões do reclamo, a conclusão esposada pelo TJRS conferiu equivocada interpretação à previsão constitucional da inviolabilidade da intimidade, pois, a pretexto de salvaguardar tal princípio, anulou provas licitamente obtidas em revista pessoal legitimamente realizada, ferindo diretamente o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Portanto, cuidando-se de discussão eminentemente jurídica e de violação direta ao texto constitucional, impõe-se a reforma da respeitável decisão recorrida para afastar os entraves vislumbrados (Súmula 279/STF e ofensa reflexa)” (fls. 2-3, e-doc. 22).



    Enfatiza que “o Ministério Público opôs embargos de declaração no desiderato de provocar o órgão julgador a se manifestar sobre os elementos fáticos, os quais denotam, como dito, que, ao desprezar as fundadas suspeitas para busca pessoal, foi conferida indevida extensão ao artigo 5º, incisos X, da Constituição Federal e contrariado o artigo 144, parágrafo 5º da mesma fonte primordial, mediante indevida limitação das atividades dos órgãos de segurança pública” (fl. 6, e-doc. 22).



     



    Estes os pedidos:



    “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar;



      b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e 



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 7, e-doc. 22).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 24).



    O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal (e-doc. 26).



    Em 27.11.2023, o Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu e requereu a “reforma da decisão unipessoal, devendo ser provido o reclamo ministerial, nos termos da fundamentação” (fl. 4, e-doc. 263).



    Em 27.12.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido do recorrente e reconsiderou a decisão agravada, julgando prejudicado o agravo regimental e determinando a distribuição do presente processo (e-doc. 265).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República e o afastamento das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Como assentado na decisão agravada, nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar comprovada ilegalidade ou teratologia na busca pessoal, com fundamento nas peculiaridades do quadro descrito e nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido: 



    “Contudo, com a devida vênia, entendo que, de ofício, deve ser declarada a nulidade da prova, em razão da ausência de elementos a indicarem a percepção ‘ex ante’ do cometido do delito de tráfico de drogas para a realização da busca pessoal. (...)



    Consigne-se, por primeiro, que nenhum dos policiais ouvidos em Juízo presenciou efetivamente a realização de atos de mercancia pelo acusado. 



    Outrossim, embora o local fosse conhecido ponto de tráfico de drogas, não há informação de que estava sendo investigado, sendo o réu abordado tão somente porque estava parado e, ao perceber a guarnição policial, começou a caminhar.



    Ademais, os policiais militares referiram que estava sendo realizado patrulhamento de rotina. Logo, não havia informações das características de supostos indivíduos que estariam traficando no local. Ainda, cumpre registrar que o policial militar Norton referiu que no local também se encontravam outras pessoas, supostamente usuários, mas que não estavam próximos ao acusado. 



    O simples fato do réu ter buscado se deslocar ao perceber a aproximação da viatura não indica, sem sombra de dúvidas, estivesse ele praticando delitos, vez que, já tendo sido preso e processado outras vezes, inclusive por tráfico de drogas, além de ser usuário de drogas, natural quisesse evitar novo contato com a autoridade policial. 



    Com efeito, não foi esclarecida qual era a ‘atitude suspeita de um indivíduo’ - que estava parado e começou a caminhar ao perceber a aproximação da guarnição policial - pudesse ensejar o standard probatório exigido pelo artigo 244 do CPP. 



    A jurisprudência desta Câmara, seguindo a orientação da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, vem considerando ilegal a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo 1.



    No julgamento do Superior Tribunal de Justiça 2, o colegiado concedeu habeas corpus para trancar a ação penal réu acusado de tráfico de drogas. Os policiais que o abordaram, e que disseram ter encontrado drogas na revista pessoal, afirmaram que ele estava em ‘atitude suspeita’, sem apresentar nenhuma outra justificativa para o procedimento. 



    Por unanimidade, os ministros consideraram que, para a realização de busca pessoal – conhecida popularmente como ‘baculejo’, ‘enquadro’ ou ‘geral’ –, é necessário que a fundada suspeita a que se refere o artigo 244 do Código de Processo Penal seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência. 



    De acordo com o ministro Rogerio Schietti Cruz, relator do caso, a suspeita assim justificada deve se relacionar, necessariamente, à probabilidade de posse de objetos ilícitos, pois a busca pessoal tem uma finalidade legal de produção de provas. De outro modo, seria dado aos agentes de segurança um ‘salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias baseadas em suspeição genérica’, sem relação específica com a posse de itens ilícitos. 



    Diante da total ausência de descrição sobre o que teria motivado a suspeita no momento da abordagem, o Ministro Schietti afirma no julgado que não é possível acolher a justificativa para a conduta policial – o que tem reflexo direto na validade das provas. Para ele, o fato de terem sido encontradas drogas durante a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois a fundada suspeita que justificaria a busca deve ser aferida com base no que se tinha antes da diligência.



    A violação das regras legais para a busca pessoal, concluiu o relator, resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, dando margem ainda à possível responsabilização penal dos policiais envolvidos. 



    Daí a importância, segundo o magistrado, do uso de câmeras pelos agentes de segurança, defendido pela Sexta Turma no julgamento do HC 598.051 e também pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, em fevereiro, determinou essa providência ao Estado do Rio de Janeiro. Na avaliação de Schietti, as câmeras coíbem abusos por parte da polícia e preservam os bons agentes de acusações levianas. 



    Uma das razões para se exigir que a busca pessoal seja justificada em elementos sólidos – disse o ministro – é ‘evitar a repetição de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural’.



      ‘Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc.’– declarou em seu voto. 



    Passado mais de um século desde o fim da escravatura, apontou o magistrado, é inevitável constatar que a circulação dos negros no espaço público continua a ser controlada sob o viés da suspeição racial, por meio de abordagens policiais a pretexto de averiguação. ‘Infelizmente, ter pele preta ou parda, no Brasil, é estar permanentemente sob suspeita’, acrescentou.



    O ministro mencionou estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública de todo o país, segundo as quais só são encontrados objetos ilícitos em 1% dessas abordagens policiais – ou seja, a cada 100 pessoas revistadas pela polícia no Brasil, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade. 



    Além de ineficientes, comentou Schietti, tais práticas da polícia contribuem para a piora de sua imagem perante a sociedade, que passa a enxergá-la como uma instituição autoritária e discriminatória. 



    O relator enfatizou, por fim, a necessidade de que todos os integrantes do sistema de Justiça criminal – incluindo delegados, membros do Ministério Público e magistrados – reflitam sobre seu papel na manutenção da seletividade racial, ao validarem, muitas vezes, medidas ilegais e abusivas cometidas pelos agentes de segurança. 



    Desse modo, percebo que a busca pessoal, no caso concreto, se deu de forma genérica, em região periférica da cidade, contra cidadão potencialmente pobre, não havendo motivo plausível para a realização da medida. (...)



    Assim, a mera suspeita de que uma pessoa estivesse com drogas porque estava em uma esquina e saiu caminhando, não justifica a invasão na privacidade e intimidade do indivíduo (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal). 



    A permissão para a revista pessoal exige fundada suspeita devidamente justificada, o que não se evidencia no caso dos autos diante do caso concreto. 



    No presente caso, sequer é de se cogitar que o acusado estaria na posse de material proibido, visto que os agentes de segurança pública somente realizaram a abordagem porque teria saído caminhando do local que se encontrava. 



    Portanto, diante da ausência de descrição sobre o que motivou a suspeita de o réu estar transportando entorpecentes, a equivocada medida policial enseja na invalidade do flagrante, visto que mera descoberta casual não justifica a medida a convalidar o flagrante delito. 



    Não bastasse, da análise da prova oral realizada pelo juízo da origem, conforme acima transcrita, também se verifica a ausência de elementos a indicarem a percepção ‘ex ante’ do cometimento de delito, já que não foi observada a comercialização de objetos, tampouco foram abordados usuários. 



    Como já referido, a abordagem e a prisão ocorreram sem qualquer investigação prévia e exclusivamente em decorrência de informação genérica de que o local era conhecido ponto de tráfico de drogas, em que se estava sendo realizado patrulhamento de rotina. 



    Logo, a situação fática se afigura abusiva, havendo claras dúvidas acerca da legalidade da ação policial.



      Observa-se, destarte, violação constitucional, além de obscuridades circunstanciais na prisão do acusado, não sendo possível interpretação da prova, notadamente ilícita, em prejuízo do réu.



      E, cumpre registrar, que em que pese o tráfico de drogas seja de natureza permanente, o acusado tão somente teria sido abordado em razão de estar em uma esquina e que a região possuía tráfico de drogas. 



    Assim, reitero, da diligência policial, não foram visualizados atos de mercancia de drogas e que os policiais tão somente tinham ciência de que o local era ponto de tráfico de drogas, o que não dispensa o prévio mandado judicial, visto que não visualizado sinais visíveis de flagrante delito. 



    Não obstante, a quantidade de droga apreendida (9,50 gramas), tratando-se de crack que inclusive possui valor comercial reduzido, não pode ser considerada significativa. Nesse sentido, pouco provável que no local conhecido pela venda de drogas seja apreendida tão pequena quantidade de drogas e de uma única espécie. 



    De outra banda, não é desarrazoado, principalmente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, seja ele destinado ao consumo e não com a finalidade de traficar. 



    De acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio de parceria entre a SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ 3 é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina ‘pedra’. 



    Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a Informação Técnica nº 023/2013 SETEC/SR/DPF/RS, constata que cada pedra de crack pode variar de 0,1 a 1,5 gramas.



    Assim, nesses critérios, um usuário poderia utilizar, com tranquilidade, de 10 pedras de 0,5 gramas em um dia, a totalizar, portanto, 05 gramas de entorpecente diário, qual seja, quase o dobro apreendido com o acusado. 



    Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (PR) 4 , a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia. As pesquisas referidas possuem a seguinte descrição: (...)



    Assim, verifica-se que a quantidade de entorpecente apreendida com o acusado, isoladamente, está longe de indicar a prática do tráfico de entorpecentes, não servindo, portanto, como condição isolada, para o édito condenatório. 



    Outrossim, reitero que nenhum ato de mercancia foi avistado pelos policiais. Nenhum comprador da droga apreendida com o acusado foi abordado ou identificado. Nada mais que a apreensão da droga há.



      Inclusive, como referido pelo policial militar Daniel outras pessoas saíram correndo do local. Portanto, qualquer dessas pessoas que empreenderam fuga poderia estar vendendo a droga. 



    Por conseguinte, tratando-se de prova ilícita, e suscitada a dúvida sobre a autoria delitiva do fato imputado ao réu, o princípio in dubio pro reo deve preponderar. 



    Por fim, tendo em vista o acima decidido, revogo a prisão preventiva decretada. 



    ANTE O EXPOSTO, voto por dar provimento ao recurso de apelação, a fim de reconhecer a nulidade na obtenção da prova, diante da ocorrência da ilegalidade da medida invasiva de busca pessoal, restando absolvido o acusado, nos termos do 386, VII do CPP. Na origem, expeça-se alvará de soltura em favor do réu, por este processo” (fls. 3-10, e-doc. 10).



    A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora